Tribunal: TJSP
Processo: 1001564-49.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 031/2019 DO MUNICÍPIO DE PANORAMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA – INSURGÊNCIA QUANTO AOS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL – AFASTA-SE A ATUAÇÃO DE "AMICUS CURIAE" NA HIPÓTESE – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS NO EDITAL – CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA OU CURSO DE FORMAÇÃO DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 031/2019 DO MUNICÍPIO DE PANORAMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA DESARMADA – INSURGÊNCIA QUANTO AOS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL – AFASTA-SE A ATUAÇÃO DE "AMICUS CURIAE" NA HIPÓTESE – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS NO EDITAL – CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA OU CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O OBJETO DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA OPERAR RÁDIOS-COMUNICADORES – NÃO VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001564-49.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante R2S
SEGURANCA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
.
Apelação:
1001564-49.2019.8.26.0416
Comarca:
Panorama 1a Vara Judicial
Juiz:
João Paulo Rodrigues da Cruz
Apelante:
R2S Segurança Ltda.
Apelado:
Prefeitura Municipal de Panorama
Interessado:
Giulio Lima Pires e outros
VOTO No 39.153
MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL
No
031/2019
DO
MUNICÍPIO
DE
PANORAMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
EM
SEGURANÇA
DESARMADA

INSURGÊNCIA
QUANTO AOS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL
AFASTA-SE A ATUAÇÃO DE “AMICUS CURIAE” NA
HIPÓTESE
ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS NO
EDITAL – CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA OU
CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL QUE SE
MOSTRA
COMPATÍVEL
COM
O
OBJETO
DA
CONTRATAÇÃO, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DO
PROFISSIONAL
PARA
OPERAR
RÁDIOS-
COMUNICADORES

NÃO
VERIFICAÇÃO
DE
RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE
AUSÊNCIA DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

SENTENÇA
DENEGATÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 297/302 que denegou a segurança impetrada por R2S Segurança
Ltda., nos termos do art. 487, I, CPC, objetivando a nulidade do instrumento
convocatório pertinente ao Pregão Presencial no. 031/2019, da Prefeitura do
Município de Panorama/SP, desconstituindo-se todos os atos dele decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
Apela o impetrante requerendo, preliminarmente, a intervenção
de amicus curiae da Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada -
CGCSP, unidade vinculada à Diretoria-Executiva do Departamento de Polícia
Federal.
No mérito, busca a reforma da sentença alegando que a
legislação pertinente e a autonomia da Polícia Federal na coordenação e
controle de segurança privada no país e o entendimento explícito de que as
empresas de vigilância patrimonial não podem exercer atividades estranhas às
taxativamente determinadas na legislação específica, não incluídas as
atribuições de brigadista e bombeiro civil, de modo que a exigência contida no
edital é ilegal porque contrária à lei o que tornou o Pregão Presencial no.
031/2019, nulo (...).
Argumenta que no subitem 10.1.13, (n) do edital no 031/2019 e
na Cláusula quinta, (q), do anexo VI consta que a empresa contratada deverá:
“operar rádios-comunicadores para se comunicar com os demais postos e,
conforme o caso com os colaboradores da Contratada”. No entanto, o edital não
exige que a empresa contratada possua licença de funcionamento deste
equipamento, o que configura crime (Lei no 9.472/97, arts. 183, 184 e 157).
Por fim, reitera o comprovado cerceamento à competitividade do
certame, por constar do edital exigências desarrazoadas e com danos ao erário
porque importou em contratação do serviço pela Prefeitura de Panorama por
valor acima do mercado.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
Tempestivo, o recurso não foi contra-arrazoado (fls. 414).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 425/427).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, afasto a intervenção como amicus curiae da
Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada - CGCSP, unidade
vinculada à Diretoria-Executiva do Departamento de Polícia Federal, pois não
vislumbro presentes os requisitos do artigo 138 do Código de Processo Civil.
Isto porque, trata-se de demanda individual, sem qualquer
repercussão social da controvérsia.
Prossigo.
O impetrante questiona as exigências constantes do edital
referente ao Pregão Presencial no. 031/2019, da Prefeitura do Município de
Panorama/SP, que tem como objeto a contratação de empresa profissional para
fornecimento de mão de obra especializada em Segurança Desarmada, para
atender aos diversos eventos a serem realizados no Município de Panorama, nos
horários diurno e noturno.
Afirma que o edital contém vícios flagrantes, por exigir
pressuposto de qualificação técnica/profissional manifestamente restritivo da
competitividade, que, no seu entender, apenas pode ser cumprido por pequena
parcela de empresas ou por uma única empresa, evidenciando o possível

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
direcionamento do resultado da competição, o que compromete a validade de
todo o procedimento licitatório em questão.
Alega que tais vícios estão inseridos nos subitens 10.1.1 do edital
que prevê: “executar diretamente o contrato, não transferindo a terceiros, por
qualquer forma nem mesmo parcialmente, nem subcontratar quaisquer das
prestações a que está obrigada”, no subitem 10.1.13 que diz: “cada profissional
segurança deverá possuir o curso de formação de brigadista ou Curso de
Formação de Bombeiro Civil (...)”, no Anexo VII - Termo de Referência,
subitem 6.3 “(...) apresentar junto ao Setor solicitante a relação nominal dos
profissionais (seguranças) a serem alocados na prestação dos serviços, por dia e
horário(s), sendo que para cada profissional deverá ser apresentadas as
respectivas cópias (autenticadas em cartório) dos documentos: RG e Certificado
do Curso de Formação de Brigada ou Curso de Formação de Bombeiro Civil.
(...)”, além de obscuridade no subitem 10.1.13 que prevê que: “operar rádios-
comunicadores para se comunicar com os demais postos e, conforme o caso com
os colaboradores da Contratada”.
Narrou que, em resposta ao seu requerimento tempestivo de
impugnação ao edital, este restou indeferido pelas as autoridades coatoras, o que
motivou o presente mandamus.
Requereu, pois, a concessão da segurança para, reconhecer a
nulidade do instrumento convocatório pertinente ao Pregão Presencial no.
031/2019, da Prefeitura do Município de Panorama/SP, desconstituindo-se todos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
os atos dele decorrentes.
A liminar foi indeferida (fls. 101/102), decisão não impugnada
na via recursal.
A bem lançada r. sentença denegatória da segurança merece ser
mantida.
Com efeito, o edital da licitação deve estar em consonância com
o disposto no art. 40 da Lei Federal no 8.666/93, que, inclusive, prevê a indicação
obrigatória das “condições para participação na licitação, em conformidade com
os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas” (inciso VI).
Referido art. 27 supramencionado dispõe que para fins de
habilitação nas licitações será exigida documentação dos interessados sobre
habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e
trabalhista, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição
Federal, bem como qualificação técnica.
A respeito da comprovação da qualificação técnica, o artigo 30
do mesmo diploma legal prevê certas limitações, a fim de garantir a
competitividade entre os licitantes.
Como bem lecionam os professores JOSÉ MARIA PINHEIRO
MADEIRA e CLEYSON DE MORAES MELLO in “Lei 8.666 comentada e
interpretada”: “Há que se alertar, contudo, que, sob esse prisma, tais exigências
devem ser pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, devendo a
Administração demonstrar inequivocamente, de forma expressa e pública, de que

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
elas foram fixadas, conforme muito bem lembrado por Marçal Justen Filho,
'como resultado de um processo lógico, fundado em razões técnico-científicas'.”
(Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2014, p. 635/636).
Na hipótese, os itens questionados pelo impetrante, notadamente
o subitem 10.1.13 (repetido na Cláusula Quinta do Anexo VI, item 5.1) que
prevê: “cada profissional segurança deverá possuir o curso de formação de
Brigadista ou Curso de Formação de Bombeiro Civil (...)”, bem como o subitem
6.3 do Termo de Referência (Anexo VII) que exige a relação nominal dos
profissionais (seguranças) a serem alocados na prestação dos serviços e cópia do
referido Certificado de curso, não se mostram ilegais.
Tais exigências são compatíveis com o objeto da licitação -
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra
especializada em Segurança Desarmada para atender aos diversos eventos a
serem realizados no Município e demais necessidades, nos horários diurno e
noturno -, mostrando-se razoáveis com os serviços a serem prestados pela
empresa vencedora.
Neste aspecto, bem fundamentou o d. juiz sentenciante: “é
razoável que exija, por exemplo, curso de formação de brigadista ou curso de
formação de bombeiro civil, já que se trata da contratação de empresa do
próprio ramo (segurança).” (fls. 300).
Quanto ao subitem 10.1.13, “n”, que exige capacitação do
profissional para: “operar rádios-comunicadores para se comunicar com os

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
demais postos e, conforme o caso com os colaboradores da Contratada”,
também não se vislumbra qualquer ilegalidade, nem cerceamento à
competitividade do certame, já que inerente à atividade a ser desenvolvida.
Tal exigência não se mostra desarrazoada e a alegação de que o
edital não exige que a empresa contratada possua licença de funcionamento deste
tipo de equipamento, não altera o aqui decidido.
Vale destacar trecho do parecer do d. Promotor de Justiça
oficiante em primeiro grau: “Desta forma, sem adentrar na eventual exigência de
licença para operar rádios comunicadores, certo é que, caso haja referida
previsão legal, certamente a empresa vencedora deverá estar adequada, sob
pena de sofrer sanções e, isso por si só, não é causa de suspender ou anular o
certame público.” (fls. 296).
Por fim, a alegação de danos ao erário não pode ser questionada
nesta ação mandamental.
Portanto, não há qualquer ofensa a direito líquido e certo,
devendo ser mantida a sentença denegatória.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator